Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-29.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013990-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NERY BRESCOVISKI - CPF: 329.271.501-68 (AGRAVADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013990-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NERY BRESCOVISKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
DECISUM
GENÉRICO PROLATADO EM ACP - COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR -
SITUAÇÃO DEMONSTRADA – VENCIMENTO DAS CÉDULAS – QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central
ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada
somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos são condenatórias genéricas, sendo necessário que o consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013990-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NERY BRESCOVISKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013990-29.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, rejeitou as preliminares de incompetência da justiça estadual, formação de litisconsórcio com a União e o Banco Central do Brasil e de inépcia da inicial, suscitadas na contestação.

O agravante alega ser da justiça federal a competência para processar a Liquidação da Sentença, em razão desta ter sido proferida em ACP ajuizada pelo MPF e tramitado no TRF4.

Aduz a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Banco Central do Brasil, pois eles também foram condenados na ACP em referência. Ademais, em muitos casos a dívida foi objeto de cessão à União.

Argumenta que a petição inicial é inepta, pois não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da Ação, extratos das operações e comprovantes de quitação, nos termos do art. 320 do CPC, devendo a lide ser extinta.

Afirma que as Cédulas juntadas aos autos venceram antes de março/1990, o que revela necessário a comprovação do seu direito.

Efeito suspensivo indeferido (id nº 97844985).

Contraminuta apresentada (Id n.

105227478

).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013990-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NERY BRESCOVISKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da competência da Justiça Federal, da solidariedade e necessidade de chamamento ao feito do BACEN e da União Federal.

O agravante argumenta que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, pois os autos tramitaram perante a justiça Federal que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo do processo.

Contudo, a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

2. Da alegação de inépcia da inicial

Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos são condenatórias genéricas, sendo necessário que consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado.

O agravado anexou cópias das cédulas rurais que potencialmente lhe dariam o direito à repetição do indébito e posteriormente em 27/03/2020 o magistrado determinou que o ora agravante
prestasse
as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 89/00590-2; 88/01756-7; 88/01757-5; 87/00754-1 e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.
(id nº

30726186 da origem)

O agravante não se insurgiu contra essa determinação, e portanto a discussão de inépcia da inicial pela não juntada desses documentos fica prejudicada, pois deverão ser exibidos por ele próprio nos autos, e com isso o feito será regularizado.

Quanto à arguição
de que as Cédulas juntadas aos autos venceram antes de março/1990, o magistrado consignou no decisum que cuida-se de matéria de mérito e portanto, não seria analisada nessa ocasião. Com isso, a avaliação desse tema, por ora, implicaria em indevida supressão de instância, o que é vedado.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021